Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706198-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S. AGRAVADO: EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S., contra decisão proferida no Mandado de Segurança (0700582-93.2024.8.07.0018), em que contende com EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA e COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão dos atos administrativos relativos ao processo licitatório (ID 186806960). Nesta sede, o agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão agravada. A recorrente alega em suas razões recursais, em síntese, que os elementos probatórios trazidos aos autos são suficientes para comprovar a situação jurídica sustentada na origem, por estar devidamente demonstrada a violação de sua esfera jurídica por ato ilegítimo praticado pela Administração. Asseverou que participou do processo de licitação EDITAL LICITAÇÕES SERVIÇOS - CEB HOLDING No 001-S1602 - (ELETRÔNICO), que tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados em auditoria independente, das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia Energética de Brasília – CEB, relativas aos exercícios sociais a findarem em 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e correlatas, revisão das informações trimestrais – ITR’s dos referidos exercícios e revisão dos procedimentos fiscais e tributários dos aludidos exercícios, tendo restado classificada em terceiro lugar, com a pontuação de 51,53 pontos, contudo, por não concordar com a referida pontuação, apresentou recurso administrativo que foi indeferido, assim como seu pedido de reconsideração. Nesse sentido, afirmou também que o atestado de capacidade técnica expedido pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica consubstancia documentação suficiente para comprovar a habilitação técnica exigida pelo edital do procedimento licitatório. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e deferida a medida liminar, nos termos do art. 7o, inciso III, da LMS, com o objetivo de que o impetrado reavalie a pontuação conferida à autora relativa à fase de habilitação técnica do procedimento licitatório. Preparo recolhido (ID 55998047). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 56006904). Contrarrazões apresentadas (ID 56761410). Decido. Em consulta processual aos autos de origem (n. 0700582-93.2024.8.07.0018), verifica-se que foi proferida sentença que denegou a segurança postulada, sem incursão no mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, c/c artigo 485, VI, do CPC. Nesse sentido, segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e de eventuais recursos integrativos. Consequentemente, há de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator